Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TEM MAIS UM OCUPANTE. FATO NÃO DEMONSTRADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
I. Não pode suspender o cumprimento de liminar de imissão de posse a alegação, não demonstrada e em contradição com a realidade dos autos, de que o imóvel é também ocupado por terceiro alheio à relação processual.
II. Viola o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 5o do Código de Processo Civil, a conduta da parte que, depois de declarar ao oficial de justiça ser a única ocupante do imóvel, tentar impedir a imissão de posse alegando a existência de outro ocupante.
III. Recurso conhecido e desprovido.